Tribunal: TJDFT
Processo: 0705359-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0705359-83.2021.8.07.0000 Paciente: LADIESLEI MONICA DA SILVA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada, Dra. Natália Cavalcanti Corrêa Serafim Fonseca, OAB/DFO 47.996 em favor de LADIESLEI MÔNICA DA SILVA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de substituição de prisão preventiva por domiciliar. Informa a Impetrante que a Paciente possui pena total de 9 (nove) anos, 2 (dois) meses de reclusão, tendo cumprido parte da pena, logo, 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias e se encontra em regime semiaberto. Esclarece que ingressou com um pedido de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, em 16/11/2018, pois a paciente possui 4 filhos menores de idade, todos totalmente dependentes da ré, já que o pai das crianças (Clayton Gottelib Moizes) é completamente ausente, são eles: Anthony Gabriel Gottelib Silva, com 7 (sete) anos de idade, Peter Clayton Gottelib Silva, com 13 (treze) anos de idade, Laylla Gessy Gottelib Silva, com 15 (quinze) anos de idade e Brenda Lauany da Silva, com 16 (dezesseis) anos de idade e que possui doença diagnosticada pelo CID 10 – F70 (retardo mental leve). Alega que com a manutenção da prisão da Paciente apenas traz infortúnios a família, que está tendo que se dividir para cuidar de sua prole, sendo necessário manter os irmãos afastados um do outro. Aduz que apesar de necessária a prisão da requerente, de rigor, deve ser ela aplicada na modalidade de prisão domiciliar humanitária, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal. O recurso adequado seria o Agravo onde poder-se-a ter conhecimento do contexto de todas as informações relacionadas com o processo de concessão ou não do benefício desta ordem. Mas, nomeada a ação de de habeas corpus, so porventura vier a ser conhecida pela Turma, tenha-se em consideração que não há previsão para liminar em habeas corpus, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, observo que as questões suscitadas concernentes ao cumprimento de pena, em tese, repita-se, é matéria atinente a Recurso de Agravo em Execução, sendo certo que eventual possibilidade de análise de concessão de prisão domiciliar, caso possível, aferir na via estreita do habeas, confunde-se com o próprio mérito do habeas corpus, o que deverá ser objeto de apreciação pela Turma em sua composição plena, depois das informações prestadas pelo Juízo apontado coator, razão de indeferir o pedido liminar. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator